Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-45.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003554-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORNELLES DA SILVA COSTA - CPF: 005.287.201-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO ANTONIO DIAS - CPF: 581.605.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLVAIR BATISTA DE MELO JUNIOR - CPF: 039.256.031-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIZE ALVES DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA-CASTIGO MAJORADA PELO EMPREGO DE SEQUESTRO, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 1.º, §3.º, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N.º 9.455/1997 – POSSIBILIDADE – FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR SUPRIDA PELO PRÓDIGO ACERVO DE PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS CAPAZES DE ATESTAR A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ART. 168, §3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.
ALMEJADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, MEDIANTE A DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INVOCADOS PELO APELANTE QUE NÃO SE PRESTAM A DESABONAR O ALUDIDO VETOR OCTOGONAL –
3.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR AO FATO
SUB JUDICE
– ART. 63 DO CÓDIGO PENAL –
4.
PLEITEADA A ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE SEQUESTRO – ART. 1.º, §4.º, INC. III, DA LEI N.º 9.455/1997 – PROCEDÊNCIA – MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
5.
VINDICADA A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA, ANTE O PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL
EX DELICTO
QUE OCORRE
IN RE IPSA
, ESPECIALMENTE EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES – PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA APENAS PELO DANO MORAL –
6.
RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELADO
.

1.

A teor do preceito contido no art. 168, §3.º, do CPP, a simples falta de exame complementar não impede a aplicação da majorante de pena prevista no art. 1.º, §3.º, primeira parte, da Lei n.º 9.455/1997, a qual deve incidir no presente caso, em que o exame de corpo de delito, seus anexos fotográficos e o prontuário médico da vítima, assomados ao depoimento judicial de informante e às declarações dadas em juízo pela própria ofendida, atestam que as sessões de tortura às quais ela foi submetida pelo réu resultaram em múltiplas fraturas ósseas, com necessidade de intervenções cirúrgicas, implante de placa de titânio na tíbia da sua perna direita e debilidade indelével nos movimentos da sua mão esquerda, ocasionando a sua incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

2.

É inviável atribuir valoração desfavorável à personalidade do agente, pois a frieza com que o apelado cometeu o crime e o comportamento por ele mantido à medida em que as lesões corporais iam se agravando, neste caso concreto, confundem-se sobremaneira com o próprio elemento volitivo do delito de tortura-castigo, ao passo que a existência de outros procedimentos criminais em curso contra o recorrido tampouco se presta a recrudescer a pena-base,
ex vi
do enunciado de Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Constatando-se que existe em desfavor do apelado condenação transitada em julgado anteriormente ao fato
sub judice
, nos termos do art. 63 do Código Penal, deve incidir sobre a sua pena a agravante da reincidência.

4.

A presença de apenas uma causa de aumento do art. 1.º, §4.º, da Lei 9.455/1997 pode dar azo à majoração da pena na fração máxima de 1/3 (um terço), desde que haja motivação idônea baseada em peculiaridades concretas que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, no caso do sequestro, deve-se atentar à gravidade dos métodos operacionais empregados pelo agente para privar a vítima de sua liberdade.

No caso, o agente arrebatou a vítima de sua residência e a manteve sob o seu poder durante 05 (cinco) dias, no curso dos quais a transferiu por diversas localidades; frustrou duas tentativas de fuga, perseguindo-a pela via pública e a recapturando; submeteu-a a intensas sessões de tortura física e mental, envolvendo socos, espancamento com barra de ferro, corte de cabelo com faca e ameaças de morte; ministrou substâncias supostamente anestésicas na ofendida para não precisar levá-la ao hospital; e manteve contato com o irmão que buscava por ela, dissimulando desconhecer o seu paradeiro, tudo a demonstrar que o sequestro,
in casu
, extrapolou o grau de reprovabilidade que lhe é inerente e a justificar a aplicação da majorante no seu maior patamar
.

5.

Conforme a regra do Enunciado Orientativo n.º 14 e 14-A da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, havendo pedido expresso na denúncia, a condenação ao valor indenizatório mínimo a título de reparação pelo dano moral causado à vítima
dispensa instrução específica e comprovação do prejuízo. Por outro lado, a condenação à reparação do dano material exige a comprovação do prejuízo.

6.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelado.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

DORNELLES DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1003554-45.2022.8.11.0042, em que o réu
DORNELLES DA SILVA COSTA
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 1.º, inc. II, §4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 137085801, o apelante pretende o reconhecimento,
in casu
, da
qualificadora prevista no §3.º do art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
, alegando que a conduta do apelado

causou lesão corporal de natureza grave à vítima ou, de forma
subsidiária
, almeja que tal resultado lesivo seja considerado para depreciar as
circunstâncias judiciais das
consequências

do delito e da
personalidade
do sentenciado, com a subsequente
elevação da pena-base
, na primeira fase da dosimetria.

Cumulativamente
, o
Parquet
formula os pedidos de aplicação da
agravante da reincidência
; de exasperação do
quantum
majorado em virtude da causa de aumento relativa ao sequestro
,
para a fração máxima de
1/3 (um terço)
; e de fixação de
valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos materiais e morais causados à vítima da infração
, no importe de pelo menos 02 (dois) salários-mínimos, tudo com o consequente
recrudescimento do regime inicial
para a expiação da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 137085805, a i. defesa técnica do recorrido rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 142935196, opinou,
preambularmente
, pela realização de acréscimos na qualificação civil do apelado junto ao Sistema PJE e,
no mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, desprovendo-o apenas no que tange à reclamada fixação de valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos materiais à vítima.

É o relatório.

À doutra Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação.

Verte da denúncia que, no ínterim entre os dias 1.º e 5 de março de 2022, ora no interior da residência particular situada na Rua Araras, bairro Santo Amália, ora em um galpão localizado na Rua da Fé, bairro Jardim Primavera, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelado
DORNELLES DA SILVA COSTA
, mediante sequestro, submeteu a sua ex-companheira
Laize Alves da Costa Rocha
, então sob seu poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe lesões de natureza grave ou gravíssima.

Ressai da exordial acusatória que o réu e a vítima mantiveram relacionamento durante cinco anos e que, por iniciativa desta, em razão do consumo excessivo de substancias entorpecentes por parte daquele, estavam separados havia um mês, sendo que, na madrugada de terça-feira, 1.º/03/2022, imbuído de desejo punitivo em razão da recusa da ofendida em reatar a relação, o increpado deslocou-se em seu veículo até a quitinete em que a vítima residia sozinha, proferiu ameaças para que ela abrisse a porta e, ato contínuo, passou a agredi-la com socos, antes de arrastá-la violentamente até o automóvel e arrebatá-la para a sua própria casa, onde a manteve à força até o amanhecer.

De acordo com a peça incoativa, na manhã de quarta-feira, o recorrido compeliu a ofendida até o galpão da empresa onde trabalhava (Sul América Prestadora de Serviços), no qual, mediante força física, constrangeu-a a permanecer, narrando a preambular que o réu se apossou do aparelho celular da vítima desde o arrebatamento e que, não obstante as incessantes ligações de seus familiares e da sua patroa, preocupados que estavam diante do longo período sem notícia sobre ela, ele recusava-se a retornar os telefonemas e informar a sua localização.

A proposição acusatória pontua que, na manhã subsequente, quinta-feira, o réu decidiu levar a vítima de volta para a casa dele e que, no trajeto, aquela tentou sem sucesso escapar, abrindo a porta do carro e correndo pela rua, porém, foi alcançada pelo infrator, agredida com socos e recapturada.

Desta feita, ainda segundo a peça vestibular, já na vivenda do denunciado, com medo de ser novamente violentada por ele, a vítima se trancou no banheiro e permaneceu no cômodo por horas a fio, encontrando-se àquela altura em um estado de sofrimento físico e de confusão mental tão intenso que não era mais capaz de discernir a passagem do tempo, se era dia ou noite, quando, em dado momento, deixou o banheiro para procurar comida e encontrou a genitora do apelado, a quem suplicou as chaves da residência para que pudesse fugir, todavia, foi informada pela mãe do réu de que todas as chaves estavam presas à cintura deste, enquanto ele dormia.

Outrossim, a denúncia propõe que as pessoas próximas à vítima continuaram sem qualquer informação a respeito de seu paradeiro e que, no dia seguinte, sexta-feira, o acusado transportou a vítima de volta para o galpão de sua empresa empregadora, onde ela seria alvo de mais atos de tortura, pois, após tentar empreender fuga do aludido armazém e correr para um posto de combustíveis, foi capturada pelo réu, jogada à força no seu veículo e reconduzida ao galpão, no interior do qual passou a ser severamente castigada pelo apelado, que, empregando uma barra de metal, desferiu contra ela reiterados golpes nas pernas, para que ela não conseguisse mais se levantar e correr, sendo que, durante os atos de sevícia, a ofendida chegou ao ponto de desmaiar de dor.

Também se extrai do libelo que, quando a vítima recobrou a consciência, o réu disse que a puniria até a morte e que a sua família não conseguiria sequer reconhecer o seu corpo dentro do caixão e, em seguida, aproveitando-se a fraqueza de sua ex-companheira, resolveu cortar o seu cabelo com uma faca, antes de levá-la de volta para o domicílio em que a mantinha presa.

A denúncia descreve que, durante a execução delitiva, o increpado aplicava diversas injeções por todo o corpo da vítima, contendo substâncias supostamente anestésicas, a fim de aumentar o limiar de dor e a tolerância da ofendida às agressões sem que precisasse levá-la ao atendimento médico.

Por derradeiro, a inicial acusatória pontua que a tortura chegou ao fim após cinco dias, na tarde de sábado, quando o irmão da vítima,
Aguillar Antônio Alves de Freitas
, dirigiu-se sem aviso prévio, em companhia de policiais militares, à residência do recorrido, onde encontrou a ofendida inconsciente, bastante ferida, sangrando e rodeada por seringas e medicamentos.

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do crime previsto
art. 1º, inciso II, §§ 3.º e 4.º, inciso III, da Lei 9.455/1997
(tortura-castigo qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima, majorada pelo emprego de sequestro)
c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal
(violência contra a mulher), tendo o órgão de acusação postulado ainda a fixação de valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos morais e materiais causados à vítima da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
do recorrido pela prática do delito tipificado no
art. 1.º, inciso II, §4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997
(tortura-castigo majorada pelo emprego de sequestro)
c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal
(violência contra a mulher), contexto em que o i. órgão de acusação exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Deveras, a
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrido se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas, sem qualquer dúvida razoável, por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID

137086729 - Pág. 1/2); do boletim de ocorrência (ID 137086729 - Pág. 5/7); do relatório de atendimento de vítima de violência doméstica e anexos fotográficos (ID 137086729 - Pág. 17/21); do boletim de atendimento médico da vítima (ID 137086729 - Pág. 22/24 e Pág. 27/28); do relatório de atendimento (ID 137086729 - Pág. 25/26); do laudo de exame pericial, atestando as lesões ocasionadas à vítima, e anexos fotográficos (ID 137085707); além da prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo, notadamente o gráfico relato judicial da vítima a respeito dos atos de sevícia a que foi submetida.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de reconhecimento da qualificadora pertinente à ocorrência de lesão corporal de natureza grave
[Art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 9.455/1997]:

Verte da r. sentença impugnada que o pedido de reconhecimento da qualificadora prevista no art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 9.455/1997, formulado pelo Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, restou indeferido pelo d. juízo
a quo
com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Por outro lado,
este Juízo se encontra impedido de reconhecer a qualificadora do resultado lesão corporal grave/gravíssima
. Isto porque,
a vítima não foi submetida à laudo pericial complementar, o que seria salutar para a comprovação das hipóteses de lesão corporal grave ou gravíssima
. A
vítima relata em audiência, que estaria afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, mas também esclarece que já está inclusive residindo em outra cidade, tendo a Defesa ressaltado que esse afastamento da vítima do trabalho se deu, na verdade, em razão da vítima ter mudado de cidade
.
A vítima relata também, que um médico teria lhe dito que ela nunca mais terá 100% (cem por cento) dos movimentos dos dedos da mão lesionada
, tendo o Ministério Público pugnado pelo reconhecimento da qualificadora prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 9.455/97, por debilidade permanente.
Entretanto, este Juízo não sente segurança em reconhecer a qualificadora pleiteada,
diante da inexistência de prova segura que ateste qualquer das hipóteses do art. 129, §1º e §2º, ambos do Código Penal,
já que a única prova existente é o depoimento da vítima, a qual baseia essa informação de hipóteses de lesão gravíssima nas palavras de uma terceira pessoa não ouvida nos autos
. Ademais,
já houve inclusive o decurso do prazo previsto em lei para a realização o respectivo exame pericial complementar, não havendo como presumir a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias ou a sua debilidade permanente
”.
(Trechos da sentença no ID 137085779 - Pág. 14/15) – Destaquei.

Com a devida vênia, a meu ver,
obrou em equívoco
o MM. Magistrado sentenciante
.

Isto porque a vítima
Laize Alves da Costa Rocha
foi devidamente submetida à perícia técnica alguns dias após os fatos e, a partir do laudo lavrado pelos peritos oficiais, é possível aferir a
miríade de hematomas, lesões, equimoses, ferimentos e fraturas ósseas que foram infligidos à ofendida
, ocasionados inclusive
por meio de instrumento contundente e perfurante
e com
períodos evolutivos diversos
, a demonstrar que foram causados em
datas distintas
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do laudo pericial,
in verbis
:

“
Encontra-se
acamada
, lúcida e orientada. Presença de
ferida puntiforme em dorso da mão direita
, compatível com
punção venosa por agulha
. Presença de
hematoma extenso em toda coxa esquerda
com centro hipocrômico em formato cilindrico;
Hematoma em joelho esquerdo
;
Escoriações em cicatrização em terço médio da perna esquerda associadas a equimoses
;
Escoriações em 1° 2° e 3° dedos do pé esquerdo
;
Enfaixamento de todo o membro inferior direito até altura do joelho direito (pós operatório imediato)
.
Escoriações em 1° e 2° dedos do pé direito
;
Hematoma extenso, violáceo, com áreas esverdeadas em todo o braço esquerdo
.
Hematoma em região deltoidiana esquerda arroxeado
.
Enfaixamento da mão esquerda até o antebraço esquerdo (pós operatório)
.
Hematoma violáceo amarelado em braço direito e em prega de cotovelo direito
;
Equimose violácea em punho direito
;
Hematoma violáceo com áreas amarelo esverdeada em todo o braço direito
; Hem
orragia conjuntival direita associada a equimose periorbital direita violácea
;
Equimose periorbitária esquerda
;
Presença de cicatriz horizontal de 10 cm em região dorsal a direita
.
Múltiplos hematomas nas regiões
:
escapular direita
,
dorsal direita
;
lombar a direita
,
ilíaca direita e esquerda
,
nádegas direita e esquerda
;
Equimose esverdeada em flanco direito
. (...). A presença de
lesões em diferentes fases de evolução permite afirmar que foram produzidas em datas diferentes, e não foram produzidas todas na mesma data
.
Presença de lesões extensas e múltiplas fraturas, caracterizando tortura
. Solicito retorno em 30 dias para avaliar as possíveis sequelas das lesões. (...). Diante dos achados do exame
concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Laize Alves Da Costa apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e perfurante, produzidas em diferentes datas, e extensas
”
. (ID 137085707 - Pág. 4/7) – Destaquei.

O laudo pericial, remetendo ao prontuário médico firmado pelo Dr.
Fellipe Valle
[CRM-MT n.º 7.413], atesta ainda que, em virtude das agressões físicas e dos golpes com barra de ferro desferidos pelo infrator,
a vítima precisou ser submetida a 02 (dois) procedimentos cirúrgicos
:
o primeiro em
09/03/2022
, para a
osteossintese de fraturas dos dedos da mão esquerda
, e o segundo em
11/03/2022
, para
correção de fratura de diáfise da tíbia da perna direita
(ID 137085707 - Pág. 5/6).

A extensão das lesões causadas à vítima pode ser extraída a partir dos
registros fotográficos

realizados pelos senhores peritos

e

anexados ao lado
, por meio dos quais se nota
não só a profusão dos cortes
e
hematomas
nos
braços
,
costas
,
nádegas
,
barriga
,
sob os olhos
(inclusive com
hiposfagma
), mas também se infere que
a perna direita e a mão esquerda precisaram de intervenção cirúrgica
, por terem sido
lesionadas com mais intensa gravidade
, tudo a ilustrar didaticamente a verdadeira sessão de espancamento à qual a ofendida foi submetida por dias a fio (ID 137085707 - Pág. 9/20).

Oportunamente, friso não descuidar que, no referido laudo pericial, os peritos solicitaram nova avaliação da vítima em 30 (trinta) dias, para aferir as possíveis sequelas das lesões, tampouco ignoro que, ao que consta dos autos, a ofendida se mudou de cidade após os fatos e jamais chegou a ser intimada para o retorno ao IML (ID 137085796 e ID 137085799).

Por outro lado, a meu ver, a
não realização do exame complementar,
in casu
, não elide à certeza quanto à lesão corporal de natureza

grave
resultante do crime cometido contra a vítima,
seja no que refere à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
(art. 129, §1.º, inc. I, CP),
seja no que tange à debilidade permanente de membro ou função
(art. 129, §1.º, inc. III, CP).

A uma
, porque
inexiste tarifação probatória no processo penal
, havendo precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nem mesmo a falta do laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave, quando esta puder ser atestada por outros meios.

Nesse sentido:

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio.
Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave.
3. Condenação.
Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas
. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico.
5.
A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios
. 6. Ordem denegada”.
(STF - HC: 114567 ES, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) – Destaquei.

A duas
, porque, na espécie, está-se a falar da ausência de laudo
complementar
e, tratando-se de lesões corporais, a própria lei processual estipula, no
art. 168, §3.º, do Código de Processo Penal
, que
“
A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal
”
.

Nesse mesmo sentido têm se orientado os Sodalícios pátrios, conforme se exemplifica a partir dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS GRAVES – ART. 129, § 2º, I, DO CP –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES LEVES – IMPOSSIBILIDADE – DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA
– LAUDO SUFICIENTE PARA ATESTAR A GRAVIDADE DAS LESÕES, EM CONJUNTO COM O EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO.
I - Inviável a desclassificação do crime de lesões corporais graves para leves por
demora na juntada de laudo de exame complementar, que não é imprescindível, mormente se a perícia, juntamente com prova testemunhal constante dos autos, demonstra que a lesão provocada classifica-se como grave
. II - Recurso desprovido. De acordo com o parecer”
. (TJ-MS 00332514520138120001 MS 0033251-45.2013.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2017, 3ª Câmara Criminal) – Destaquei.

“LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - EXAME COMPLEMENTAR JUNTADO AOS AUTOS EXTRAPOLADO O PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 168, § 2º, CPP – IRRELEVÂNCIA. -
Se constatada a submissão da vítima a cirurgia de grande porte visando a implante de platina em membro lesionado, circunstância constatada pelo próprio Magistrado em Audiência de Instrução, a juntada de laudo complementar a destempo não importa em descaracterização da gravidade da ofensa, evidenciada a incapacitação para as atividades habituais por mais de trinta dias
”.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0435.07.003384-8/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2011, publicação da súmula em 27/07/2011)

No caso em apreço, a gravidade das lesões corporais, tanto no que concerne à
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
quanto no que toca à
debilidade permanente de membro ou função
, embora não tenha sido apontada pelo laudo complementar faltante,
pode ser comprovada por meio do depoimento prestado pela vítima em juízo
.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Laize
Alves da Costa Rocha
narrou com detalhes a dinâmica que cingiu a prática delitiva, sendo que, ao ser indagada pelo órgão de acusação a respeito dos reflexos e dos desdobramentos das agressões físicas por ela sofridas,
respondeu que está afastada de suas ocupações laborais em decorrência das lesões

e que,
de acordo com as informações de seu médico,

houve prejuízo indelével nos movimentos dos dedos de sua mão esquerda
, tudo sem contar a
necessidade de implante de placa de titânio para auxiliar na calcificação da tíbia da perna direita
,
in verbis
:

“Promotor de Justiça: E me diz uma coisa, é,
por conta dessas fraturas que a senhora teve, a senhora chegou a ficar afastada do trabalho? E se sim, por quanto tempo que a senhora ficou afastada?
(...).

Vítima:
Então, eu ainda estou afastada
.

Promotor de Justiça: Então a senhora não conseguiu ainda voltar desde então?

Vítima:

Não
.

Promotor de Justiça: Por conta da fratura da perna ou da mão? Ou das duas?

Vítima:
Por conta das duas, eu ainda não ando direito e eu não consigo movimentar a minha mão
(...).
Os dedos muito pouco
(...).

Promotor de Justiça: Os pés, a senhora está sentindo normal?

Vítima: Sim (...).

O problema é na mão esquerda e perna direita (...).

Promotor de Justiça:
E a senhora já foi em um médico para verificar o que que eles falam sobre isso?

Vítima:
Sim, tanto que eu cheguei atrasada na audiência porque eu estava no médico, estava fazendo raio-x. O médico fala que eu não vou conseguir mexer o dedo cem por cento, porque a fratura do de cima foi muito, meio que esfarelou o osso aqui bem de cima, mas eu não vou conseguir mexer eles
. E da perna, eu já consigo andar, só sinto um pouco de dor, ele falou que é um desconforto, que não é dor, é um
desconforto por causa da placa de titânio que teve que colocar do lado da tíbia
(...)
”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 137085742) – Destaquei.

Como se vê, a vítima foi ouvida em audiência instrutória realizada no dia
em
28/04/2022

(ID 137085732), ou seja,
mais de 30 (trinta) dias após a ocorrência do fato ilícito
, azo em que declarou expressamente que
ainda se encontrava afastada do trabalho, por incapacidade de realizar as suas ocupações habituais
tanto em virtude da fratura na tíbia da sua perna direita quanto em razão das fraturas nos dedos da sua mão esquerda, acrescentando que, segundo lhe informou o médico responsável por atendê-la na data na audiência, a intensidade das lesões provocadas na mão esquerda
comprometeram permanentemente o movimento dos dedos atingidos
.

Por oportuno, saliento que a alegação defensiva de que o afastamento da vítima de sua atividade laboral se deveria à sua mudança de cidade não me planta qualquer dúvida nem mitiga a certeza quanto à presença da qualificadora
in casu
, pois
a ofendida foi

contundente ao afirmar em juízo que o longevo afastamento do trabalho se deve às suas lesões na perna e na mão
, bem assim elucidou que
ainda se encontra empregada, mas que não está recebendo o salário justamente porque não consegue exercer seu mister em virtude das fraturas ósseas
.

De acordo com o que esclareceu a vítima em audiência instrutória,
“eu tive que mudar de estado,
hoje eu não estou conseguindo receber porque a minha perícia foi marcada para julho
. (...).
Eu estou empregada, mas eu não estou recebendo, né (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 137085743) – Grifei.

Ademais, é certo que a mudança de cidade, por si só, não exclui a capacidade da vítima para o trabalho e demais
ocupações habituais
[e não estritamente laborais] a que se refere
o art. 129, §1.º, inc. I, do Código Penal
,
tampouco elide o nexo causal entre as agressões perpetradas pelo increpado e a incapacidade vista nestes autos
.

Outrossim, diante do categórico relato prestado pela vítima, entendo que o simples fato de o médico mencionado por ela em juízo, responsável por informá-la sobre a debilidade dos dedos, não ter sido ouvido na condição de testemunha, não afasta a credibilidade das declarações da ofendida, especialmente considerando que
ela mesma aduziu em juízo que não se opunha à revogação da prisão preventiva do réu
, ou seja, inexiste qualquer indicativo nos autos de que ela exageraria artificiosamente as consequências que lhe foram acarretadas pelo crime tão somente para prejudicar de forma gratuita e injustificada o acusado.

Deveras, sabe-se que
, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. SJT:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Grifei.

In casu
, o relato da ofendida a respeito da extensão e da gravidade das lesões corporais por ela suportadas reveste-se de
nítida verossimilhança
, notadamente tendo em vista as informações do
Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica
, o teor dos
Boletins de Atendimento Médico e de Internação Hospitalar
, e o conteúdo do
Laudo do Exame de Corpo de Delito
e
fotografias anexas
, não sendo razoável crer que qualquer pessoa, independentemente das idiossincrasias peculiares a cada organismo humano, tendo sofrido
traumas físicos da magnitude que se vê nestes autos
, inclusive com
múltiplas fraturas ósseas e submissão a pluralidade de intervenções cirúrgicas
, seja capaz de retomar suas ocupações habituais – sejam elas laborais ou não – em menos de 30 (trinta) dias.

Não bastasse, a versão da vítima encontra respaldo ainda no depoimento judicial do informante
Aguillar Antônio Alves de Freitas
, irmão da ofendida e responsável por resgatá-la do cativeiro, o qual expôs em juízo a insalubridade da situação em que encontrou a sua irmã, bem assim complementou que,
“
pelo que o médico
, a última consulta que eu estive com ela, que eu pude levar e acompanhar ela mesmo, ficar com ela lá, e
ele falou que ela vai ficar com uma deficiência na mão
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 137085750) – Negritei.

Diante deste cenário probatório, não me resta qualquer dúvida quanto à lesão corporal de natureza grave resultante do delito praticado pelo réu.

Assim sendo,
provejo
o pleito recursal formulado pelo órgão acusador e reconheço a presença,
in casu
, da qualificadora estampada no
art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 9.455/1997
, considerando-se, pois,
prejudicado o pedido subsidiário
de negativação da circunstância judicial das
consequências do crime

com base no impacto causado à vida da vítima pelos ferimentos, sob pena de
bis in idem
.

2.

Da readequação da pena-base mediante a depreciação da personalidade do condenado
:

Com relação à insurgência ministerial voltada à negativação da
personalidade
do agente [art. 59 do Código Penal], esta
deve ser desprovida
.

Isto porque os argumentos do
Parquet
no sentido de que a nociva personalidade do réu se evidenciaria a partir da frieza com que cometeu o delito e do comportamento por ele mantido à medida em que as lesões corporais iam se agravando, isto é, ministrou medicamentos injetáveis na vítima por conta própria para que ela continuasse tolerando os atos de sevícia, neste caso concreto,
confundem-se sobremaneira com o próprio elemento volitivo do crime de tortura-castigo
, não podendo ser novamente sopesados em desfavor do condenado.

Com relação ao fato de o apelante atualmente responder a outro processo por crime com conotação doméstica, contra a sua ex-enteada menor de idade [n.º 0046610-53.2019.8.11.0042], é certo que
tampouco se presta a desabonar o vetor octogonal da
personalidade
do agente,
nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de posicionamento já sumulado pela Corte Superior.

Nesse sentido:

“4. Segundo a orientação trazida pelo enunciado na
Súmula 444 desta Corte
: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.’ Nesse passo,
a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
”
.
(AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021) – Grifei.

Frise-se, aliás, que o atual entendimento do Tribunal da Cidadania orienta que nem mesmo a existência de outras condenações com trânsito em julgado constitui fundamento idôneo para depreciar a modular da
personalidade
do sentenciado.

Isto porque,
“
a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito
” (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366).

Indefere-se
, pois, o pleito de desabono à

personalidade
do réu
.

3.

Do vindicado reconhecimento da reincidência
:

Cumulativamente, o apelante pretende o reconhecimento da agravante da reincidência do apelado e, neste ponto,
razão assiste ao órgão ministerial
, pois, na data do fato
sub judice
, o réu já possuía condenação definitiva em seu desfavor.

Com efeito, extrai-se dos autos que o ora recorrido responde ao
Processo Executivo de Pena n.º 2001443-08.2021.8.11.0042
, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Sistema SEEU), derivado da ação penal n.º 0009642-29.2016.8.11.0042, na qual aquele restou
condenado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos delitos de
lesão corporal e ameaça no âmbito e doméstico e familiar contra a sua ex-companheira
,
Adriana Batista Souza
, cometidos em
25/03/2016
, com
trânsito em julgado em
05/02/2020
[
ex vi
do
recurso de apelação n.º 0009642-29.2016.8.11.0042 – Sistema PJE].

Portanto,
deve ser reconhecida a condição de reincidente
do apelado
, nos termos do art. 61, inc. I, do Código Penal.

4.

Da almejada exasperação do
quantum
de pena

majorado em razão do emprego de sequestro
:

Outrossim, o Ministério Público roga o aumento, para a
fração máxima de 1/3 (um terço)
, do
quantum
exasperado sobre a pena na terceira fase da dosimetria, ante a incidência majorante relativa ao sequestro, prevista no
art. 1.º, §4.º, inc. III, da Lei n.º 9.455/1997
, a qual foi
aplicada pelo juízo sentenciante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
.

Como é cediço, o
art. 1.º, §4.º, da Lei n.º 9.455/1997
prevê causa especial aumentativa de pena no crime de tortura,
a variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)
, quando o delito é cometido por agente público (
inciso I
); cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos (
inciso II
); ou cometido mediante sequestro (
inciso III
).

Ademais, sabe-se que a modulação do patamar de aumento a ser aplicado em razão da presença das majorantes previstas no art. 1.º, §4.º, da Lei n.º 9.455/1997
não deve render vassalagem ao critério meramente aritmético
, ou seja, a simples incidência cumulativa de mais de uma das referidas causas de aumento em determinado caso concreto, por si só, não justifica a elevação da reprimenda acima da fração mínima de 1/6 (um sexto) e, por outro lado,
a presença de apenas uma majorante pode dar azo ao recrudescimento no grau máximo de 1/3 (um terço)
, desde que haja motivação idônea baseada em peculiaridades fáticas que justifiquem a atribuição de maior censurabilidade à conduta, no caso do sequestro, deve-se atentar à gravidade concreta dos métodos operacionais empregados pelo agente para privar a vítima de sua liberdade.

Não é outra a lição de
Guilherme Nucci
, segundo o qual
“
O julgador deve graduar o aumento (1/6 a 1/3) levando em conta o caso concreto e não fatores meramente aritméticos
, ou seja, se estiverem presentes as três hipóteses deste parágrafo, a elevação seria de um terço; se somente uma estiver presente, a elevação seria de um sexto.
Conforme a situação concreta, pode-se elevar em um terço a pena, ainda que exista somente uma das três hipóteses descritas
. (...) é preciso considerar esta causa de aumento como
método de execução da tortura, ou seja, priva-se a liberdade para submeter a vítima a sofrimento físico ou mental
”
. (
NUCCI, Guilherme de Souza Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 712/713) – Grifei.

No caso em apreço, ao aplicar a fração de aumento índice mínimo de 1/6 (um sexto), o juízo sentenciante lançou mão da seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
A vítima logrou êxito em confirmar que fora mantida em cárcere privado/sequestro por dias
.
Por ocasião da instrução, ela relata que, apesar de ter consentido em conversar com o acusado em sua quitinete, ao chegar lá, o réu desconfiou que ela estava com outra pessoa no local,
vindo a agredi-la, jogá-la dentro do carro e a levá-la para a residência dele
. Consta que,
desde então, a vítima teve seu direito de locomoção restringido por completo, sem acesso ao celular, aos familiares, ao local de trabalho
, não se mostrando razoável a tese que a vítima permaneceu na residência do réu por vontade própria todos esses dias, sem contato com sua família, a qual estava super preocupada com o seu sumiço, e sem mesmo comparecer em seu local de trabalho, sabendo que poderia perder o emprego. Ademais,
é incontroverso nos autos que a residência do réu possuía grades na janela e que dispunha de dois portões, que ficavam cadeados, para que fosse possível a entrada e saída da referida residência
. Ainda, constato que
a vítima tentou fugir por duas vezes, não logrando êxito, vindo sempre a ser capturada pelo acusado
. De igual forma,
ressai do depoimento do
irmão da vítima que ele teve muita dificuldade de ter contato com a vítima e com o réu
, sendo notável, pois, que o acusado estava escondendo o paradeiro da ofendida
, sua própria irmã, apresentando versões contraditória sobre onde ela estaria,
ora falando que ela estava em sua residência, ora falando que não tinha conhecimento do paradeiro da vítima.
(...).
No caso, há que ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, inciso II, §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, pelo que MAJORO a pena em um sexto
, em razão do crime de tortura ter sido praticado mediante sequestro, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA a pena 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por entender justa e necessária a reprovação do crime”.
(ID 137085779) – Grifei.

Com a devida vênia, em que pese o entendimento diverso do d. juízo
a quo
, a aplicação da majorante relativa ao emprego de sequestro na
fração mínima de 1/6 (um sexto), na presente hipótese, mostra-se
insuficiente
para atingir a dupla função da pena consistente na
reprovação
e
prevenção
do crime
, pois o grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado a partir das próprias peculiaridades que cingiram o
modus operandi
de privação da liberdade da vítima, torna
muito mais compatível com o caso concreto o patamar máximo de 1/3 (um terço)
, sob pena de ofensa ao
princípio da proibição de proteção deficiente
, corolário do próprio
princípio da proporcionalidade
, especialmente levando-se em conta a
perspectiva de gênero que envolve a espécie
,
impondo-se ao Estado-juiz o cumprimento do seu dever de tutela
.

Deveras, embora o réu a sustente em juízo que a ofendida permaneceu de livre e espontânea vontade por dias a fio em sua residência, a sua versão se apresenta isolada nos autos, já que o arcabouço probatório revela uma dinâmica delitiva muito mais censurável.

A propósito, as provas dos autos, notadamente as declarações prestadas pela vítima
Laize Alves da Costa Rocha
em ambas as fases processuais e o depoimento judicial do informante
Aguillar Antônio Alves de Freitas
, corroborados que estão pelo pródigo acervo documental coligido ao feito, atestam que o
réu se dirigiu até a residência onde a vítima habitava só
,
agrediu-a com soco
e
a arrebatou para o seu carro
, em seguida,
recolheu alguns pertences da ofendida e a transportou para a sua residência
, onde a
manteve em cárcere e se apossou de seu telefone celular
,
privando-a de qualquer contato com seus familiares durante todos os dias de confinamento
.

A prova oral demonstra também que
o sequestro da vítima durou 05 (cinco) dias
, no curso dos quais
o réu a levava consigo quase diariamente até o galpão onde exercia a função de vigia
e, no local, prati
cava contra ela atos de sevícia e tortura
consistentes em
socos
,
espancamentos com barra de ferro
,
corte de cabelo com faca
e
ameaças de morte
, deixando hematomas por todo o corpo da vítima e causando corte nas costas, fratura extensa na tíbia da perna direita e fratura na mão esquerda, esta última ao ponto de “esfarelar” os ossos do dedo.

Neste ponto, reitere-se que as múltiplas fraturas não prescindiram de intervenção cirúrgica, redundando no implante de placa de titânio no osso da perna e na deficiência indelével na movimentação do dedo da mão.

A sanha do réu em privar a vítima de sua liberdade era tamanha que,
no decorrer dos dias de sequestro
, esta
tentou escapar por duas vezes
, correndo pela via pública e,
em ambas as oportunidades
,
foi perseguida e recapturada pelo increpado
,
antes de ser castigada com agressões físicas por tentar fugir do ergástulo
.

Outrossim, não se ignora que,
no curso do sequestro, o agente ministrou substância supostamente anestésica nas veias da vítima
, certamente no afã tornar despicienda a necessidade de levá-la ao atendimento médico e, com isso,
prolongar o cerceamento de sua liberdade
; não bastasse, durante o ilícito,
o apelado chegou a manter contatos com o irmão da ofendida
, o qual
buscava incessantemente pela irmã
e, nestas interações,
por vezes dissimulava desconhecer o paradeiro desta
,
fazendo ouvidos moucos em face das preocupações do familiar
, peculiaridades que corroboram a
frieza do sequestrador neste caso concreto
.

Com arrimo nessas assertivas,
provejo
o recurso ministerial, também para
reajustar
, de 1/6 (um sexto) para
1/3 (um terço)
, a fração de aumento derivada da majorante do
art. 1.º, §4.º, inc. III, da Lei n.º 9.455/1997
.

5.

Da almejada fixação de valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos morais e materiais causados à vítima da infração
:

Por fim, o apelante roga a
fixação de
valor indenizatório mínimo, no importe não inferior a 02 (dois) salários-mínimos,

a título de reparação pelos danos
morais
e
materiais
causados à vítima da infração, argumentando que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido tanto na denúncia quanto nas alegações finais, de modo que, ao contrário do que se consignou na sentença, a imposição destes ônus não violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado foi oportunizado manifestar-se ou se opor à indenização no curso do processo.

Neste ponto, a
insurgência
comporta parcial provimento
.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho do libelo em que o
Parquet
requereu a imposição
“ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)”
. (ID 137085708 - Pág. 5), de modo que
ao réu foi dado defender-se e contraditar tal pleito no curso de todo o processo
.

Todavia,
o juízo
a quo
indeferiu o requerimento ministerial, sob o argumento de que,
“
nenhuma prova concreta e satisfatória foi produzida com vistas a apurar eventuais danos ou comprovar prejuízos
, razão pela qual, incabível qualquer fixação, por este Juízo, sob pena de transgressão ao princípio da ampla defesa”
. (Trecho da sentença no ID 137085779 - Pág. 18) – Destaquei.

Com a devida vênia ao MM. Magistrado
a quo
,
entendo ser de rigor a fixação do valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos

morais
acarretados à vítima
Laize Alves da Costa Rocha
.

Isto porque, tratando-se de
dano moral
ocasionado à vítima de crime, é desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo causado, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo n.º 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
14
.
(...).

14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido é a orientação iterativa do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
,
ou seja, presume-se com base na própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal.

“(...).
2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental improvido”.

(AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

A
presunção
de sofrimento psíquico e a
desnecessidade de prova quanto à sua ocorrência
delineiam-se com mais clareza ainda
nos casos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher
, exatamente como ocorre na situação em tela, em que
a vítima foi sequestrada pelo ex-companheiro e submetida a torturas físicas e mentais pelo curso de dias a fio, resultando em lesão corporal de natureza grave
.

A propósito do tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou a questão ao julgar os REsp n.º 1.643.051/MS e n.º 1.675.874/MS, ambos de relatoria do eminente Min. Rogério Schietti Cruz e submetidos ao
rito dos recursos repetitivos
(
Tema Repetitivo 983
), quando então fixou-se a seguinte tese:

“TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.
– Destaquei.

Ainda que assim não fosse, a simples aferição da mídia audiovisual contendo o depoimento judicial da vítima, que chega a se emocionar diversas vezes no curso de suas declarações, por si só,
revela o abalo emocional, a angústia psíquica e o dano moral que lhe foram infligidos por causa do crime
.

Em suma, descabe cogitar a ausência de comprovação quanto ao
dano
moral
provocado à ofendida ou a impossibilidade de fixação do montante tão somente com base na falta de especificação da quantia na denúncia, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização.

Por outro lado, no que tange à pleiteada fixação de valor indenizatório mínimo para reparação dos
danos

materiais
, entendo que deva ser desprovido, pois
obrou em acerto o julgador da instância singela
ao concluir pela carência de elementos probatórios nos autos capazes de conduzir à fixação de um montante específico.

Com efeito, ao ser indagada em audiência pelo promotor de Justiça a respeito dos gastos com medicamentos, com tratamento, período afastada do serviço etc., a vítima não soube responder precisamente e sequer citou valores a esmo, comprometendo-se a enviar eventuais notas fiscais e comprovantes de pagamento por e-mail ao representante do
Parquet
, todavia, tais documentos aparentemente não foram enviados ou, se foram, não se juntaram aos autos.

Como se sabe, ao contrário do dano
moral
, a indenização reparatória do dano
material
experimentado pela vítima exige comprovação do prejuízo, conforme se extrai do
Enunciado Orientativo n.º 14
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
. – Negritei.

Portanto, à míngua de elementos capazes de comprovar o prejuízo material suportado pela vítima em razão do delito, é inviável a fixação da correspondente indenização na seara criminal.

Ante o exposto, arbitro o valor indenizatório mínimo de
02 (dois) salários-mínimos
a título de reparação pelos danos
morais
causados à vítima
Laize Alves da Costa Rocha
, cumprindo destacar que,
caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do prejuízo emocional sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

6.

Da materialização da nova reprimenda
:

O crime de tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave (art. 1.º, inc. II, §3.º, primeira parte, da Lei n.º 9.455/1997) é punido com pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Na primeira etapa da dosimetria
, mantenho a valoração desfavorável atribuída à circunstância judicial do art. 59 do Código Penal relativa aos
motivos
do crime, cujo desabono não constituiu objeto de insurgência, e confiro a esta modular a expressividade quantitativa equivalente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma incriminadora, obtendo a
pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da individualização da pena
, não verifico a existência de atenuantes, mas percebo a presença de
02 (duas) circunstanciais legais agravantes
, especificamente aquelas previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal [
ex vi
do item n.º 03 deste aresto] e no art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal [cuja incidência tampouco consistiu em inconformismo das partes], atribuindo a cada uma delas o peso paradigmático de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual estabeleço a
sanção provisória em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico
, não constato a incidência de minorantes e ratifico a aplicação da
majorante relativa ao emprego de sequestro
[art. 1.º, §4.º, inc. III, da Lei n.º 9.455/1997], cujos efeitos sobre a pena foram recrudescidos, de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço), nesta instância revisora, nos termos do item n.º 04 deste aresto, razão pela qual fixo a
reprimenda
final
e
definitiva
do apelado no patamar de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em virtude do
quantum
de pena
.

Deixo de realizar a detração nesta fase processual, pois o réu permaneceu
preso por 02 (dois) meses nestes autos
, de modo que o desconto do período de prisão provisória não modificaria o regime inicial fechado, o qual, além disso, foi eleito também com base na
reincidência
do agente e na presença de
circunstância judicial desfavorável
[art. 33, §3.º, do Código Penal].

Considerando que o réu foi agraciado com a liberdade provisória por ocasião da sentença e, à míngua de pedido de prisão preventiva por parte do órgão de acusação, ratifico o direito de recorrer em liberdade concedido ao réu pelo juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a presença
in casu
da qualificadora do art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 9.455/1997; de elevar para 1/3 (um terço) a fração de aumento da majorante do art. 1.º, §4.º, inc. III, do mesmo diploma normativo; de aplicar a agravante da reincidência; e de fixar valor indenizatório mínimo a título de reparação pelos danos morais causados à vítima da infração, de modo que a nova pena do apelado
DORNELLES DA SILVA COSTA
fica reajustada para o patamar final e definitivo de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de indenização mínima de
02 (dois) salários-mínimos
a título de reparação pelos danos morais causados à vítima.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1003554-45.2022.8.11.0042.

Por derradeiro, atendendo ao pedido de providência
ex officio

formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
DETERMINO
à Secretaria que
acrescente
, na identificação do réu no Sistema PJE, a qualificação de
DORNELIS
DA SILVA COSTA
, haja vista a existência de documentos oficiais nos autos, como RG, Título de Eleitor, Guia de Identificação Criminal e CPF evidenciando que
o acusado se identifica pelos dois nomes
:
DORNELLES
e
DORNELIS
DA SILVA COSTA
(ID

137086734 - Pág. 1, ID 137086745 - Pág. 1/2, ID 137085725 - Pág. 6/7 e ID 142935196 - Pág. 5).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022